Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELA TERRACAP MEIDANTE LICITAÇÃO. IMÓVEL INCLUÍDO EM PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO OCUPANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PUBLICIDADE E DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO CERTAME E DA ALIENAÇÃO DO BEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento proposta com a finalidade de ver reconhecida a nulidade da alienação de imóvel incluído em Procedimento de Regularização Fundiária (REURB) promovido pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília, tendo em vista a inobservância de formalidades previstas na legislação de regência. O autor, no recurso de apelação interposto, alega que não foi promovida a sua notificação postal, na qualidade de ocupante do imóvel, nos termos do artigo 31 da Lei no 13.465/2017 e do artigo 132, inciso I, do PDOT/DF, o que inviabilizou a sua participação na licitação e, por conseguinte, impediu o exercício regular do direito à prioridade de aquisição do imóvel, na forma prevista no artigo 10, inciso III, da Lei no 13.465/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se é cabível a análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no corpo da apelação cível; (ii) estabelecer se a venda direta ao ocupante constitui mera faculdade da Administração ou obrigação vinculada à legislação de regência; (iii) definir se a ausência de notificação pessoal do ocupante do imóvel invalida a alienação promovida pela TERRACAP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. A Lei no 13.465/2017, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 38.333/2017, estabelece a necessidade de que, após a instauração da REURB, seja promovida a notificação dos titulares de domínio, dos responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, dos confinantes e de terceiros eventualmente interessados, por via postal, com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 31, §§ 1o e 4o).
5. A TERRACAP, ao adotar o procedimento de venda direta de imóveis aos ocupantes, passou a ficar vinculada às normas previstas na Lei no 13.465/2017, tornando obrigatória a prévia notificação pessoal do ocupante do imóvel a respeito de sua inclusão em processo de regularização fundiária urbana.
5.1. A mera publicação de editais de chamamento não supre a exigência de notificação pessoal do ocupante do imóvel, pois não assegura a ciência inequívoca dos interessados acerca da inclusão do bem no procedimento licitatório.
5.2. A ausência de notificação pessoal do ocupante do imóvel incluído em Regularização Fundiária Urbana (REURB) compromete a higidez do procedimento, acarretando a nulidade da alienação do imóvel, ante a violação dos princípios da publicidade, segurança jurídica e devido processo administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.
Tese de julgamento:
1. É incabível a formulação de pedido de tutela recursal no corpo da apelação cível, devendo ser a medida requerida por petição autônoma dirigida ao relator.
2. A venda de imóvel público ocupado em processo de regularização fundiária urbana exige a prévia notificação pessoal do ocupante, na forma prevista no artigo 31 da Lei no 13.465/2017.
3. A mera publicação de edital de chamamento do ocupante para manifestação de interesse na compra direta do imóvel incluído em processo de regularização fundiária urbana não supre a exigência de notificação pessoal, pois não assegura a sua ciência inequívoca acerca da alienação do bem.